Tribunal: STF
Processo: Inq 827
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
INQUERITO.  PEDIDO  DE ARQUIVAMENTO DO INQUERITO, QUANTO AO
INDICIADO  DEPUTADO  FEDERAL,  FORMULADO  PELO   PROCURADOR-GERAL  DA
REPUBLICA. CO-INDICIADO EX-PREFEITO MUNICIPAL. DELITO EM DETRIMENTO
DE BENS  E  INTERESSE  DA  UNIÃO.  2. COM BASE NO ART. 28, "IN FINE",
DO CÓDIGO  DE  PROCESSO PENAL, E NO ART. 3., I, DA LEI N. 8038, DE
1990, DETERMINA-SE  O  ARQUIVAMENTO DO INQUERITO, RELATIVAMENTE AO
DEPUTADO FEDERAL,  CESSANDO,  EM  CONSEQUENCIA,  A  COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  "UT"  ART.  102,  I,
LETRA   "B",   DA CONSTITUIÇÃO.  3.  REMESSA  DOS AUTOS AO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1.  REGIAO,  PARA  PROSSEGUIR NO FEITO, COMO
ENTENDER DE DIREITO, EIS QUE  O  OUTRO  INDICIADO E EX-PREFEITO
MUNICIPAL, SENDO A ACUSAÇÃO DE PRATICA  DE CRIME EM DETRIMENTO DE
BENS E INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO.